Tribunal: TJDFT
Processo: 0719121-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719121-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRENILDES SIMAO DE ARAUJO, AUDECI BEZERRA DE QUEIROZ, FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA FILHO, JOSIVAN FRANCISCO NETO, WESLEY SIMAO DA ROCHA, MARIELE SIMAO DA ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por IRENILDES SIMAO DE ARAUJO E outros contra a decisão proferida pela Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos da ação de interdito proibitório n.o 0705103-47.2025.8.07.0018 proposta em desfavor da SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL e do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido liminar de concessão de mandado proibitório para impedir a derrubada de imóveis localizados no Setor Lúcio Costa. Confira-se o teor da decisão vergastada (ID n.o 235053606 dos autos originários): “Defiro a gratuidade de justiça aos autores. A pretensão autoral investe frontalmente contra a lei, na medida em que propõe a cominação de "obrigação de não fazer" consistente na inobservância da função institucional da ré, que é incumbida exatamente do exercício do poder de polícia sobre o ordenamento urbanístico. O Código de Obras e Edificações do DF exige, para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular, o prévio licenciamento administrativo, cominando a sanção de demolição para os que desobedeçam a tal preceito: Art. 22. Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei. (...) Art. 124. Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o infrator se sujeita às seguintes sanções, aplicáveis de forma isolada ou cumulativa: (...) V - intimação demolitória; A ressalva que havia no parágrafo 4o do art. 133 do Código de Obras e Edificações, exigindo o aguardo do prazo de 30 dias como condicionante para a ação de demolição imediata das obras ilegais, foi a bom tempo declarada inconstitucional pelo TJDFT, conforme ementa de acórdão que segue: ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 133, §4o, DA LEI DISTRITAL no 6.138/18. VÍCIOS DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. 1. “O desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo legislativo, quando resultante da usurpação do poder sujeito à cláusula de reserva, traduz hipótese de inconstitucionalidade formal, apta a infirmar, de modo irremissível, a própria integridade do diploma legislativo assim editado, que não se convalida juridicamente, nem mesmo com a sanção manifestada pelo Chefe do Poder Executivo(...)” (ADI 776 MC, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 23-10-1992, DJ 15-12-2006 PP-00080 EMENT VOL-02260-01 PP-00029). 2. O condicionamento imposto no § 4o do art. 133 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, ao impossibilitar a ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas sobre imóveis, que, erigidos irregularmente, já se encontram concluídos, culmina na impossibilidade de utilização de mecanismo célere previsto para a contenção de atos atentatórios ao ordenamento urbano local, para a cessação dos danos daí advindos. Sua incidência viola os direitos ao regular uso e ocupação do solo, do planejamento urbano e da proteção do conjunto urbanístico, estabelecidos na Lei Orgânica em prol de toda comunidade, sendo, portanto, patente sua inconstitucionalidade material. 3. Não há como se cogitar da extirpação integral do referido § 4o do art. 133 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, pois culminaria na ausência de qualquer previsão legal de demolição imediata de obras ou edificações em áreas públicas, prejudicando ainda mais a autoexecutoriedade do poder de polícia administrativo. Daí porque há que se extirpar, da referida norma, apenas as expressões “em obras iniciais ou em desenvolvimento”, por meio da utilização da técnica da declaração de inconstitucionalidade parcial. 3. Arguição de inconstitucionalidade acolhida em parte. (TJDFT, Conselho Especial. Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade 0030032-06.2016.8.07.0018, Rel. Arnoldo Camanho, j. em 2/7/24. Portanto, a ação imediata do poder público na sanção urbanística é plenamente respaldada pela ordem jurídica, revestindo-se do caráter da autoexecutoriedade, ou seja, insere-se no âmbito do estrito cumprimento do dever legal incumbido ao Administrador, que não necessita de autorização judicial para praticá-la. Dado que não há qualquer vestígio de licença para construir ou carta de habite-se para a construção mencionada na demanda, a implementação da sanção legal é medida que o órgão policial deve efetivar, sob pena de se configurar prevaricação ou improbidade administrativa. Se o procedimento adotado pelo órgão público segue a previsão legal, não se pode falar em violação ao devido processo legal, sem incidir em contradição. Ressalte-se que, no local, foi realizada desocupação em virtude de ser área de alto risco para a população que estabeleceu moradia. Em face do exposto, por ausência de fumus boni iuris ou periculum in mora, indefiro o pedido de liminar. Dispenso a realização de audiência prévia de mediação, dada a indisponibilidade dos interesses jurídicos envolvidos. Cite-se, para resposta no prazo legal. Publique-se; ciência ao MP.” Em suas razões recursais (ID n.o 71808417), os agravantes sustentam que os requeridos promoveram a demolição de moradias familiares construídas em área de ocupação consolidada, sem respaldo judicial, sem prévia notificação formal e à revelia de qualquer procedimento administrativo minimamente regular. Aduzem que residem há anos com suas famílias, com construções de alvenaria, redes de água e energia elétrica, coleta de lixo e documentos pessoais vinculados ao endereço, o que configura ocupação consolidada em contexto urbano de vulnerabilidade, cuja desestruturação súbita e violenta compromete direitos fundamentais garantidos pela Constituição Federal, em especial o direito a moradia. Defendem que o art. 133 da Lei Distrital n.o 6.138/2018 exige intimação prévia com prazo de 30 dias, salvo em hipóteses excepcionais — não configuradas neste caso, pois não se trata de obra inicial, tampouco precária, e sim de residências consolidadas. Informa a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano para embasar a concessão de tutela antecipada recursal, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, para determinar que a agravada DF LEGAL se abstenha imediatamente de realizar qualquer nova ação de demolição, desocupação forçada, remoção de bens ou qualquer outra medida coercitiva nas áreas ocupadas pelos Agravantes, situadas no Setor Lúcio Costa, até julgamento definitivo do presente recurso ou decisão em primeira instância. No mérito, requer a confirmação da liminar e que seja declarado o direito à posse e à manutenção no imóvel, até que haja o devido processo administrativo e contraditório legalmente previsto. Sem preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, quais sejam: a) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e b) probabilidade do direito. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, tenho que não merece provimento o pleito de concessão de antecipação de tutela por ausência de probabilidade analisada em fase sumária. O requisito da probabilidade do direito não está preenchido, pois os agravantes não comprovaram perante o juízo a quo que detinha a necessária licença para construir (Alvará), ocupando área irregular, sendo despiciendo indagar se eles são proprietários ou possuidores da área na qual construída as edificações, razão pela qual as edificações estarão sujeitas à fiscalização do poder executivo, que detém poder de polícia dotado de autoexecutoriedade. Dessa forma, não resta dúvida de que os agravantes ocupam a área por mera tolerância do Poder Público e a sua permanência no imóvel possui natureza precária. Nesse caso, cabível à Administração Pública exercer o seu poder de polícia quanto à fiscalização do patrimônio público, notadamente com relação à proteção ao meio ambiente e à desconstituição de ocupação irregular do solo. A respeito do tema em debate, a Constituição Federal, no seu art. 30, inciso VIII, outorga aos municípios a responsabilidade de promover o adequado ordenamento territorial, “mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano”. Adiante, quando trata da política urbana, condiciona, em seu art. 182, § 2o, a função social da propriedade urbana ao atendimento das exigências fundamentais de ordenação, expressas no plano diretor da cidade. Na mesma tônica, no que tange à possibilidade de a Administração Pública, no exercício do poder de polícia, cabe ao Distrito Federal, embargar e demolir os imóveis em situação irregular, nos termos da LEI No 6.138/2018 - o qual institui o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - COE. Assim, da análise da documentação que instrui o processo, verifica-se o caso trata de construções realizadas pelos agravantes em desacordo com a legislação e que não há prova nos autos da existência de licenciamento para a obra ou aprovação de projetos de arquitetura. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não está presente, pois sendo clandestina a edificação construída pelos autores em razão da ausência de prévia licença da administração pública, conforme já dito, não há que se falar em perigo de dano na efetivação do exercício do poder de polícia da administração pública. Posto isso, INDEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador